Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-36.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000370-36.2017.8.05.0225

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s): GIZELI DA SILVA BRAGA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ANDRE ALEXANDRINO DE JESUS

Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ANTIGO GESTOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O ônus da prova referente ao correto adimplemento das parcelas remuneratórias devidas aos servidores pertence à Fazenda Pública que os remunera, por força do art. 373, II, do CPC, sendo irrelevantes os argumentos pertinentes à suposta prática de ato de improbidade administrativa pelo antigo gestor, considerando que a pretensão se dirige à pessoa jurídica de direito público.

Aceitar o inadimplemento do réu diante do trabalho efetivamente prestado pelo autor seria, além de consagração do locupletamento ilícito, violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000370.36.2017.80.0225
, em que figura como apelante o
Município de
Elisio Medrado
e apelado
Andre Alexandrino de Jesus
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.